Tribunal: TJPA
Processo: 0808519-73.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808519-73.2021.8.14.0051

APELANTE: MARIA MADALENA CRUZ DE LIMA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. SÚMULA 479 DO STJ. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso da parte autora, declarando nulo o contrato de empréstimo consignado, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões principais em discussão: (i) Verificar se o banco comprovou a existência de relação jurídica válida com a parte autora, que nega a contratação do empréstimo consignado. (ii) Analisar a validade da condenação à restituição em dobro do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais, além de verificar o acerto da decisão quanto à compensação de valores, juros e honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação do banco de que houve regular contratação não prospera, pois, conforme entendimento consolidado do STJ, nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, cabe ao réu (banco) o ônus de provar a existência do contrato, o que não ocorreu no presente caso. A instituição financeira limitou-se a juntar documentos insuficientes e não requereu prova pericial grafotécnica para comprovar a validade das assinaturas questionadas.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, aplica-se ao caso, considerando a vulnerabilidade da parte autora, pessoa idosa e hipossuficiente. A ausência de prova robusta por parte do banco reforça o entendimento de que a relação jurídica não foi legitimamente constituída, configurando fraude.

A responsabilidade do banco é objetiva, conforme estabelece a Súmula 479 do STJ, que considera as fraudes praticadas no âmbito das operações bancárias como risco inerente à atividade da instituição financeira, cabendo a esta reparar os danos causados. O desconto indevido de valores em benefício previdenciário da autora, sem a devida contratação, caracteriza falha na prestação de serviço.

A repetição em dobro do indébito, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida, uma vez que não houve engano justificável por parte do banco. A má-fé na cobrança indevida justifica a devolução em dobro dos valores descontados.

A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00, está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do prejuízo causado à autora, pessoa idosa, que teve seus proventos de aposentadoria indevidamente reduzidos. O valor fixado atende ao caráter pedagógico da medida, sem representar enriquecimento sem causa.

Quanto à compensação de valores, o banco não comprovou que a parte autora efetivamente recebeu ou sacou o valor do empréstimo, tornando inviável a compensação. No tocante aos juros de mora, estes fluem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, aplicável ao caso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, cabe ao réu o ônus de comprovar a contratação do serviço ou produto questionado, especialmente quando se aplica a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, sendo devida a repetição em dobro do indébito e a indenização por danos morais quando comprovada a cobrança indevida de valores não contratados.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII e art. 42, parágrafo único; Código Civil, arts. 355 e 370; Súmulas 54 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp: 1110103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 10/04/2018; TJPA, Apelação Cível nº 08050421320198140051, Rel. Des. Luana de Nazareth A. H. Santalices, j. 02/04/2024.

RELATÓRIO

Houve oposição de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto por
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A
contra a Decisão Monocrática deste relator, vinculada ao

ID 21146067
,

em que foi dado provimento ao recurso
da apelante para declarar nulo o contrato impugnado, determinar a restituição em dobro e condenar o apelante em indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).

Nas
razões do interno,
o agravante alega, em síntese, que a decisão carece de reforma em sua integralidade, posto que comprova a realização de contrato válido com a parte autora, de forma que não persiste as condenações subsequentes relativas à restituição em dobro e indenização por danos morais
. Outrossim, em caso de manutenção da decisão, postula nova análise quanto às matérias relativas aos juros, honorários de sucumbência e compensação dos valores.

Aduz ainda que, o relator não possui conhecimento hábil para avaliar a regularidade das assinaturas contratuais, de maneira em que não se pode concluir pela fraude da contratação
. Bem como, reforça que o fato de ser pessoa idosa não constitui óbice para formalização de contratos.

Contrarrazões vinculadas ao ID 21685909, pela manutenção integral do julgado
.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno.

MÉRITO

Adianto, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.
Justifico.

Entende-se que a decisão monocrática de ID nº. 21146067 analisou todos os argumentos impugnados e proferiu decisão na esteira de entendimento esposado pelo E. STJ e por esta E. Corte.

Expôs-se, de forma exaustiva, que o banco, como fornecedor em relação consumerista, não se desincumbiu do ônus de provar a avença contratual legítima.

A instituição financeira requereu em contestação tão somente o depoimento pessoal da parte autora para confirmar o crédito em sua conta, todavia, não realizou pedido algum quanto à necessidade de perícia grafotécnica para atestar a veracidade das assinaturas no contrato. Dessa forma, a impugnação do agravante não pode ser considerada, visto que impugna a análise das provas realizada por este juízo, no entanto, este detém liberdade para apreciação das provas nos autos, inclusive porque, a parte autora realiza impugnação especificada quanto às provas apresentadas (ID. 7610206).

Assim, o julgador é o destinatário das provas, desta forma, tem a faculdade legalmente conferida, para admitir as provas que reputar necessárias e suficientes para o julgamento da questão, nos moldes dos arts.
355
,
I
e
370
, ambos do
CPC
.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art.
6º
,
VIII
do
CDC
, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente e vulnerável.

O banco realiza a apresentação do contrato supostamente assinado pela autora, no entanto, esta não reconheceu a contratação e muito menos o documento de identificação juntado, não podendo fazer prova de fato que admite não ter cometido.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes
e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (grifos nossos)
.

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que a autora não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não firmou.

No mesmo sentido, observe-se jurisprudência desta E. Corte:
(Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRIBUIÇÃO CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL. NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR APLICÁVEL IN CASU. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. RÉU QUE JUNTA FICHA DE INSCRIÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO ASSINADA PELO AUTOR.
CONSTATADA ASSINATURA NITIDAMENTE DIVERGENTE. FRAUDE CARACTERIZADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE REFORMA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. ARTIGO 14 DO CDC. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA INDEVIDA DE FORMA A ENSEJAR A REPARAÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08050421320198140051 18937758, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 02/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Neste ponto, deve-se recordar que o Magistrado é o destinatário final da prova, com esteio no art.
370
e
489
,
§ 1º
,
IV
do
CPC
. Logo, não é obrigado a determinar a realização de todas as provas, sobretudo quando houver fundamentos suficientes para manter o
decisum
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022
do
CPC
, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489
do
CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400
, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art.
1.022
do
Código de Processo Civil
, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl no MS: 21315 DF
2014/0257056-9, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016 JC vol. 132 p. 89) (grifos nossos).

Em relação à repetição de indébito, trata-se de pleito que não merece reforma, pois, conforme determinado pelo art.
42
,
parágrafo único
do
CDC
, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos, a forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido o desconto de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Ademais, a autora é pessoa idosa, aposentada e recebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente, por si só, justifica o ressarcimento dos valores descontados na forma dobrada devidamente corrigidos, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ.
1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt no AREsp: 1110103 DF
2017/0126429-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2018) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL.DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS.
RESSARCIMENTO EM DOBRO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. A existência da relação negocial discutida entre as partes não foi provada pela instituição financeira. Isso porque não foram anexados aos autos pelo Banco Apelante a cópia do contrato de empréstimo ora debatido nem mesmo a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário. A jurisprudência pátria tem entendido que essa comprovação conjunta é essencial à aferição da regularidade na contratação. Súmula 479 do STJ. 2. In casu, é cabível a condenação de repetição do indébito, pois a cobrança indevida realizada pelo Recorrente revela conduta contrária à boa-fé objetiva, visto que a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade do empréstimo consignado, ou seja, não provou a ausência de fraude contratual, sendo irrelevante discussão acerca de dolo ou culpa do fornecedor de serviços. Precedentes do STJ. 3. É inegável o prejuízo na órbita extrapatrimonial do consumidor, tendo em vista que a falha no serviço bancário, no que tange à segurança que se espera das instituições financeiras, culminou em desconto de valores não contratados. O constrangimento supera o mero aborrecimento, pois a autora é idosa, aposentada e percebe recursos oriundos de benefício do INSS, cujo valor, que já é parco, sofreu maior redução em virtude da falta de zelo do Banco Apelante. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800043-12.2019.8.14.0085, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 28/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, patente a necessidade de restituição dos valores descontados em dobro.

Quanto ao pedido de dano moral, a decisão impugnada juntou diversos julgados dos Tribunais Pátrios no sentido de que descontos indevidos em benefício previdenciário dão ensejo a dano moral.

Em relação ao
quantum
, este Juízo realizou uma digressão atentando a extensão do dano, a natureza pedagógica da medida e o princípio da proporcionalidade. Ademais, essa corte tem adotado o mesmo
quantum
em casos análogos, senão vejamos:

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). REDUÇÃO DO
QUANTUM.
RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Regularidade na contratação e legalidade da negativação não comprovadas.

2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. Assim, entendo razoável reduzir a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos,
fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

3. Inviabilidade de minorar o percentual fixado a título de honorários advocatícios, posto que arbitrado em consonância com os parâmetros legais previstos no
§ 2º
do art.
85
,
CPC
.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para reduzir o quantum a ser pago a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0009140-17.2017.8.14.0028
– Relator (a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/04/2023) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. A existência da relação negocial discutida entre as partes não foi provada pela instituição financeira. Isso porque não foram anexados aos autos pelo Banco Apelante a cópia do contrato de empréstimo ora debatido nem mesmo a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário. A jurisprudência pátria tem entendido que essa comprovação conjunta é essencial à aferição da regularidade na contratação. Súmula 479 do STJ. 2. In casu, é cabível a condenação de repetição do indébito, pois a cobrança indevida realizada pelo Recorrente revela conduta contrária à boa-fé objetiva, visto que a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade do empréstimo consignado, ou seja, não provou a ausência de fraude contratual, sendo irrelevante discussão acerca de dolo ou culpa do fornecedor de serviços. Precedentes do STJ. 3. É inegável o prejuízo na órbita extrapatrimonial do consumidor, tendo em vista que a falha no serviço bancário, no que tange à segurança que se espera das instituições financeiras, culminou em desconto de valores não contratados. O constrangimento supera o mero aborrecimento, pois o autor é idoso, aposentado e percebe recursos oriundos de benefício do INSS, cujo valor, que já é parco, sofreu maior redução em virtude da falta de zelo do Banco Apelante. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0002327-10.2017.8.14.0501, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 28/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS: DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA – PROIBIÇÃO DE EMBARCAR - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais:

2. Cadeia de consumo. Proibição de embarque por parte da companhia aérea. Responsabilidade. Danos Morais e Materiais caracterizados.

3. Ausência de qualquer excludente do dever de indenizar. Ônus que cabia a recorrente, seja em razão de se tratar de fato impeditivo do direito da autora (373, II,
CPC/2015
), seja em virtude da hipossuficiência desta (art.
6º
,
VIII
do
CDC
).

4. Danos morais
in re ipsa
. Quantum indenizatório mantido em R$ 5.000,00. Adequação. Razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e improvido. É como voto. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0823779-90.2019.8.14.0301
– Relator (a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/08/2022).

Quanto ao pedido de compensação dos valores, resta também evidente que a agravante se insurge de matéria já debatida na decisão monocrática, em que ora se impugna:

“Aduz o apelado, que disponibilizou o valor do contrato do empréstimo consignado, por ordem de pagamento (ID nº. 7610196). No entanto, não comprovou se de fato a apelante se beneficiou do valor. Colacionou aos autos apenas a ordem de pagamento (ID nº. 7610196), e mais nenhum outro documento que comprove que o valor foi realmente sacado pela autora.”

No que tange a impugnação quanto a condenação em honorários, também necessário indeferir. Esta só caberia em caso de não oposição de resistência por aquele que deu causa a demanda – fato não verificado no presente feito. Observe-se jurisprudência no mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência pátria, para reconhecer a aplicação do princípio da causalidade, demanda a não oposição de resistência, em juízo, ao quanto postulado por aquele que deu causa à demanda.
2. In casu, é inaplicável o princípio da causalidade, sendo incabível condenar o autor a arcar com os honorários sucumbenciais, haja vista a pretensão resistida ao seu pleito. 3. Apelação desprovida. (TRF-4 -
AC: 50191519820184047108
, Relator: VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, Data de Julgamento: 30/03/2022, QUARTA TURMA) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TAPES. CONDENAÇÃO A PROFERIR DECISÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO DO DEMANDADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DO PATRONO DA PARTE AUTORA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA.
1. Inaplicabilidade do princípio da causalidade, pois se impõe o ônus da sucumbência não exatamente a quem deu causa à ação, mas sim a quem não tinha razão no litígio processualizado.
2. Inexistindo irresignação recursal quanto ao mérito propriamente dito, especificamente quanto à procedência do pedido de apreciação do pedido administrativo de licença-saúde, já que o Protocolo nº 1606/05 permanecia sem solução ao menos até a data da prolação da sentença, não há falar em ausência de pretensão resistida. Demandado que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, fato expressamente reconhecido na sentença. 3. Não há se falar em sucumbência recíproca quando deferido pedido alternativo. APELAÇÃO DESPROVIDA. (
Apelação Cível Nº 70064777972
, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 31/01/2018). (TJ-RS -
AC: 70064777972 RS
, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Data de Julgamento: 31/01/2018, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/02/2018) (grifos nossos).

Por fim, com relação à alegação de impossibilidade de incidência de juros de mora a partir do evento danos, com razão o relator originário, ao corrigir a sentença de 1º grau, determinando a correta aplicação da súmula nº. 54 do STJ no presente feito, qual seja: “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. Como o contrato foi declarado inexistente, não há como se olvida a possibilidade de reconhecer a incidência do verbete, haja vista se tratar de manifesta responsabilidade extracontratual.

De início, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2025